Tribunal: TJSP
Processo: 7005126-57.2019.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-25
Data de publicação: 2020-01-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000027890
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7005126-57.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
JAIRO FRANCISCO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 25 de janeiro de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7005126-57.2019.8.26.0482 -Voto no 13.137
2
Agravo em Execução no 7005126-57.2019.8.26.0482
Comarca: Presidente Prudente
Agravante: Jairo Francisco
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 13.137
Agravo em execução. Falta grave. Preliminar de prescrição.
Inocorrência. Quanto ao mérito busca a absolvição pela atipicidade
da conduta ou a desclassificação e a perda de somente um dia
remido. Impossibilidade. Subsunção da conduta do reeducando a
postura tipificada como falta disciplinar de natureza grave.
Recurso não provido.
Trata-se de agravo em execução interposto por JAIRO
FRANCISCO em face da decisão do r. juízo da execução que reconheceu a falta
disciplinar de natureza grave cometida pelo agravante, e declarou a perda de 1/3 (um terço)
dos dias eventualmente remidos, bem como o reinício da contagem do prazo para fins de
progressão de regime (fls. 59/59vo).
O agravante aduz, preliminarmente, o reconhecimento da
prescrição. Quanto ao mérito, pugna pela absolvição em razão da atipicidade da conduta, a
desclassificação da falta e a perda de somente um dia remido (fls. 62/80).
Contraminutado o recurso (fls. 82/87), e mantida a r. decisão
proferida (fls. 88), a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pela rejeição da preliminar e,
no mérito, pelo não provimento do agravo (fls. 94/99).
É o relatório.
O recurso não deve ser provido.
Inicialmente, quanto à tese de prescrição, é pacífico na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7005126-57.2019.8.26.0482 -Voto no 13.137
3
jurisprudência pátria que, por ausente prazo específico acerca da prescrição de falta
disciplinar, aplica-se o menor prazo previsto no Código Penal. E em tal raciocínio não se
vislumbra qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade.
Sobre o tema, confira-se o entendimento do C. STJ:
“Quanto ao prazo prescricional específico para a
apuração da falta disciplinar no curso da execução da pena, esta
Corte Superior firmou o entendimento de que, diante da ausência
de previsão específica no nosso ordenamento jurídico acerca de
qual seria esse prazo, deve-se adotar o menor lapso estabelecido
no art. 109 do Código Penal” (AgRg no REsp 1305999/SP, C. 6a
Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 09.06.2015).
E acerca do marco interruptivo da prescrição, não se discute que
deve ser a homologação judicial do procedimento administrativo:
“Não havendo transcorrido lapso superior a 3 anos
entre a data em que praticada a falta disciplinar mencionada
(27/12/2011) e a decisão judicial que reconheceu o seu
cometimento (proferida em 13/6/2013), não há a prescrição da
pretensão de apuração da falta disciplinar mencionada” (AgRg
no AREsp 765347/MG, C. 6a Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti
Cruz, j. 03/11/2015).
No que diz respeito ao mérito, de igual sorte não assiste razão à
defesa. Apurou-se em regular procedimento administrativo que em 29 de maio de 2018 o
agravante praticou a noticiada falta disciplinar de natureza grave, consistente em
desobediência, pois se recusou a passar por procedimento de revista corporal e, mesmo
após ser advertido, não cedeu à determinação.
Cumpre salientar que a palavra do agente penitenciário goza de fé

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7005126-57.2019.8.26.0482 -Voto no 13.137
4
pública, assim como a do diretor do estabelecimento prisional:
“HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. USO DE
APARELHO DE TELEFONIA CELULAR EM UNIDADE
PRISIONAL.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA
NO
RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DE FALTA GRAVE,
BASEADO
ESPECIALMENTE
EM DEPOIMENTOS DE AGENTES PENITENCIÁRIOS -
QUE GOZAM DE FÉ PÚBLICA. CONCLUSÃO DIVERSA
QUE IMPLICARIA O REVOLVIMENTO DE ELEMENTOS
INSTRUTÓRIOS, IMPOSSÍVEL NA VIA ESTREITA DO
WRIT. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. Na
hipótese, o reconhecimento da prática de falta grave baseou-se
especialmente nos depoimentos de dois agentes penitenciários -
que gozam de fé pública -, os quais narraram de forma uníssona
e harmônica a utilização, pelo Paciente, de telefone celular em
unidade prisional. Por isso, a ausência de apreensão do aparelho,
por si só, não pode afastar tal conclusão. 2. Infirmar o
cometimento da falta grave, ao argumento de insuficiência de
provas, demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da
matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de habeas
corpus. Precedente. 3. Ordem de habeas corpus denegada.” (STJ,
HC 254312 SP 2012/0194633-1, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma,
Dje 13/08/13).
O agravante, de seu lado, negou os fatos (fls. 30), aduzindo ter
cumprido todas as determinações emanadas dos servidores, fatos estes, no entanto, e como
referido, que foram confirmados pelo agente de segurança (fls. 36).
Considerando-se os depoimentos, tem-se claro que houve a prática,
como mencionado, da falta grave.
Ressalta-se que os agentes individuaram os detentos que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7005126-57.2019.8.26.0482 -Voto no 13.137
5
participaram do fato, cumprindo ressaltar que o simples fato de haver o envolvimento de
vários sentenciados, não configura, de plano, a alegada sanção coletiva.
A respeito da ausência de caracterização de sanção coletiva, vale a
menção a julgados deste E. Tribunal, referentes a casos análogos:
“Com efeito, na hipótese em testilha não há se falar
em sanção coletiva, como faz crer a Defesa, conquanto o servidor
Marcelo
apontou
individualmente
os
sentenciados
que
subverteram a ordem e disciplina no Pavilhão Disciplinar,
passando a bater nas portas das celas e a proferir xingamentos e
ameaças” (Agravo em Execução no 7007354-50.2014.8.26.0071, E.
12a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Paulo Rossi, j.
29/07/2015).
“E não há falar em punição coletiva, expressamente
vedada pela Lei de Execução Penal, em seu artigo 45, § 3o, pois
os relatos colhidos comprovam que todos os reeducandos
devidamente indicados pelos funcionários na comunicação de
evento, aderiram ao ato de subversão, não se tratando, portanto,
de imputação genérica, mas sim de unânime adesão dos
sentenciados”
(Agravo
em
Execução
no
0041068-42.2014.8.26.0000, E. 6a Câmara de Direito Criminal,
Rel. Des. Marcos Correa, j. 12/02/2015).
Superada a questão e provada a existência do fato, nota-se que o
caso concreto revela a gravidade necessária para o enquadramento da conduta como falta
disciplinar de natureza grave, não havendo que se falar em atipicidade ou desclassificação.
Não se reconhecer a falta grave na situação que se coloca é
comprometer a ordem do estabelecimento prisional.
Incabível, ainda, o afastamento ou a redução dos dias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7005126-57.2019.8.26.0482 -Voto no 13.137
6
eventualmente remidos. A decisão fundamentou, ainda que de forma sucinta, o
reconhecimento da falta grave, atendendo, portanto, sua finalidade dentro do contexto dos
autos e da convicção do julgador.
Ademais, o art. 127 da LEP prevê a possibilidade de revogação de
até 1/3 (um terço) dos dias referidos, tal como foi aplicado pelo d. magistrado, patamar que
deve ser mantido, considerando-se o total desrespeito ao estabelecimento prisional por
parte do condenado, que agiu em afronta aos princípios que norteiam o cumprimento de
pena, em dissonância com a ordem e disciplina prisional, sendo de rigor a manutenção da
decisão recorrida, tendo a fração como adequada e proporcional ao caso em tela.
Nestes termos:
“AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
PENAL
FALTA
DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE - DESOBEDIÊNCIA,
COMPORTAMENTO INDISCIPLINADO E DESRESPEITO A
FUNCIONÁRIOS - RECONHECIMENTO. Imputa-se falta
grave ao reeducando que desrespeita os funcionários do
estabelecimento prisional. REINÍCIO DA CONTAGEM DO
LAPSO TEMPORAL PARA CONCESSÃO DE NOVOS
BENEFÍCIOS NA EXECUÇÃO - POSSIBILIDADE, DESDE
QUE EXCETUADOS O LIVRAMENTO CONDICIONAL, O
INDULTO E A COMUTAÇÃO DE PENAS - INTELIGÊNCIA
DA SÚMULA 441 DO COLENDO STJ. PERDA DOS DIAS
REMIDOS NOVA REDAÇÃO DADA AO ARTIGO 127 DA LEI
DE EXECUÇAO PENAL DESCONTO DA FRAÇÃO MÁXIMA
DE 1/3 PELA PRÁTICA DE FALTA DISCIPLINAR DE
NATUREZA GRAVE DECISÃO FUNDAMENTADA. De acordo
com a Lei no 12.433/2011, o juiz poderá revogar até 1/3 do tempo
remido, observado o disposto no art. 57 da mesma norma.
RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJ/SP, 15a Câmara de Direito
Criminal, AE no 0001825-75.2017.8.26.0521, Rel. Des. Willian

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7005126-57.2019.8.26.0482 -Voto no 13.137
7
Campos, DJ: 29/06/17).
Ante o exposto, afasta-se a preliminar arguida e, no mérito, NEGA-
SE PROVIMENTO ao agravo em execução interposto por JAIRO FRANCISCO,
mantendo-se a r. decisão guerreada como posta.
Reinaldo Cintra
Relator